Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700819-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas autoras, Ebazar.com.br Ltda. – ME e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., contra o acórdão de ID no 57350082, que deu parcial provimento à remessa oficial e às apelações do Distrito Federal e das autoras. Pela decisão de ID no 62444369, as autoras noticiam o depósito judicial dos valores correspondentes ao Difal, competências de abril a dezembro de 2022, a fim de que seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN. Requerem a expedição de ofício à Sefaz/DF, a fim de que promova a anotação de suspensão da exigibilidade. Com o requerimento foram anexados os documentos de IDs nos 62444373 a 62445364. Embora intimado, o Distrito Federal não se manifestou quanto ao requerimento (ID no 63454029). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Assiste razão às embargantes quanto à possibilidade de suspensão do crédito tributário mediante o depósito do montante integral, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, a perdurar enquanto não houver o trânsito em julgado na presente demanda. A este respeito, confira-se o seguinte precedente, dentre vários: “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. IPTU E TLP. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DETERMINADA EM PROCESSO AUTÔNOMO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. (...) 2. Constatado que o Distrito Federal somente expediu a certidão positiva de débito com efeito de negativa, após o ajuizamento do presente mandamus, restou configurado o interesse de agir, notadamente porque houve determinação expressa, em processo autônomo, de que eventual notícia de descumprimento da tutela de urgência deveria ser veiculada em ação própria. 3. Nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, será suspensa a exigibilidade do crédito tributário com o depósito integral do montante da dívida. 4. Em se tratando de direito subjetivo do contribuinte, há que se manter a sentença resistida que concedeu a ordem para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário já discutido judicialmente em processo autônomo. 5. Remessa oficial não provida” (Acórdão 1356301, 07082661120208070018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, oficie-se à Sefaz/DF, remetendo cópia da petição e documentos de IDs 62444369 a 62445364, a fim de que seja anotada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes ao Difal, até o limite do valor depositado, consoante o art. 151, inciso II, do CTN. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator